Tribunal: TJES
Processo: 5002661-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002661-62.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO DE PAULA PEREIRA
AGRAVADO: GILBERTO DOMINGOS MODENESI FILHO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE A INFIRMAM. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que “Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica” (AgInt no AREsp 1904823/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022).

2. Os elementos que instruem os autos indicam que o agravante não é hipossuficiente, pois reside em bairro de classe média-alta do Município de Vitória e possui quantia considerável em contas poupança.

3. Além disso, a própria parte narra na inicial que efetuou empréstimo de vultuoso valor aos agravados, demonstrando que tem disponibilidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5002661-62.2023.8.08.0000

Agravante:

Sérgio de Paula Pereira

Agravados:

Gilberto Domingo Modenesi Filho e Paulo Geovani Modenesi

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio de Paula Pereira contra a decisão reproduzida no id. 4540491, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Gilberto Domingos Modenesi Filho e Paulo Geovani Modenesi, na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões de id. 4540486, o agravante alega em síntese que (a) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais; (b) é aposentado e utiliza dos valores depositados em sua conta poupança para subsistir; (c) reside em bairro de classe média; (d) a manutenção da decisão obstará o acesso à justiça; (e) a decisão deve ser reformada para lhe conceder a gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas no id. 4775009.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica”
(AgInt no AREsp 1904823/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022).

Em sintonia

“Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, pode ser afastada pelo magistrado apenas quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).” (AgInt no AREsp 1963360/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021)

“O magistrado pode indeferir o pedido ou revogar a concessão se concluir que os elementos acostados aos autos afastam a alegada hipossuficiência.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024120378344, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 11/05/2023)

“É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido acaso encontre elementos que infirmem sua alegada miserabilidade.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 042150007609, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Conforme exposto pelo Magistrado de origem, os elementos que instruem os autos indicam que o agravante não é hipossuficiente, pois reside em bairro de classe média-alta do Município de Vitória (Jardim Camburi) e possui quantia superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em contas poupança.

Além disso, a própria parte narra na inicial que efetuou empréstimos aos agravados no valor total de R$ 865.000,00 (oitocentos e sessenta e cinco mil reais), demonstrando que tem disponibilidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

Nesse viés, havendo elementos que infirmam a declaração de hipossuficiência do agravante, a decisão recorrida deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.